Tribunal: TJES
Processo: 5002526-37.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002526-37.2025.8.08.0014

APELANTE: IRANY DA PENHA MARTINS TIMOTEO

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pela autora (IRANY DA PENHA MARTINS TIMOTEO) contra sentença que, em Ação de ProduÇÃO Antecipada de Provas movida contra instituição financeira (ITAÚ UNIBANCO S.A.), julgou parcialmente procedente o pedido para homologar a exibição de 4 dos 5 contratos solicitados, mas afastou a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A apelante pleiteia a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento da verba honorária, alegando resistência administrativa e judicial.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em Ação de Produção Antecipada de Provas, em razão do princípio da causalidade, decorrente: (i) da ausência de resposta ao requerimento administrativo prévio; e (ii) da exibição apenas parcial dos documentos solicitados em juízo.

III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões, pois as razões recursais impugnaram de forma clara e específica o ponto da sentença desfavorável à apelante (afastamento dos honorários), contrapondo-se aos fundamentos da decisão. 4. Embora o procedimento de produção antecipada de provas não tenha natureza contenciosa, são devidos honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, caso a parte requerida ofereça resistência à pretensão ou, por sua conduta anterior, dê causa à necessidade de judicialização. 5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), há condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas ações de exibição de documentos quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral. 6. No caso concreto, a resistência do apelado restou configurada em dois momentos: (i) administrativamente, pela inércia em responder ao ofício enviado pela Defensoria Pública (ID 16706854), dando causa à propositura da demanda; e (ii) judicialmente, pela apresentação apenas parcial dos documentos (4 de 5 contratos), mesmo após a citação.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Tese de julgamento: “1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se o recurso impugna especificamente o capítulo da sentença que lhe foi desfavorável, apresentando os fundamentos para a reforma. 2. Em Ação de Produção Antecipada de Provas, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, quando configurada a resistência da parte ré, caracterizada pela inércia em responder ao requerimento administrativo prévio ou pela exibição apenas parcial dos documentos em juízo.”

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002526-37.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRANY DA PENHA MARTINS TIMOTEO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002526-37.2025.8.08.0014

APELANTE: IRANY DA PENHA MARTINS TIMOTEO

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pela autora (IRANY DA PENHA MARTINS TIMOTEO) contra sentença que, em Ação de Produção Antecipada de Provas movida contra instituição financeira (ITAÚ UNIBANCO S.A.), julgou parcialmente procedente o pedido para homologar a exibição de 4 dos 5 contratos solicitados, mas afastou a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A apelante pleiteia a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento da verba honorária, alegando resistência administrativa e judicial.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em Ação de Produção Antecipada de Provas, em razão do princípio da causalidade, decorrente: (i) da ausência de resposta ao requerimento administrativo prévio; e (ii) da exibição apenas parcial dos documentos solicitados em juízo.

III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões, pois as razões recursais impugnaram de forma clara e específica o ponto da sentença desfavorável à apelante (afastamento dos honorários), contrapondo-se aos fundamentos da decisão. 4. Embora o procedimento de produção antecipada de provas não tenha natureza contenciosa, são devidos honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, caso a parte requerida ofereça resistência à pretensão ou, por sua conduta anterior, dê causa à necessidade de judicialização. 5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), há condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas ações de exibição de documentos quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral. 6. No caso concreto, a resistência do apelado restou configurada em dois momentos: (i) administrativamente, pela inércia em responder ao ofício enviado pela Defensoria Pública (ID 16706854), dando causa à propositura da demanda; e (ii) judicialmente, pela apresentação apenas parcial dos documentos (4 de 5 contratos), mesmo após a citação.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Tese de julgamento: “1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se o recurso impugna especificamente o capítulo da sentença que lhe foi desfavorável, apresentando os fundamentos para a reforma. 2. Em Ação de Produção Antecipada de Provas, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, quando configurada a resistência da parte ré, caracterizada pela inércia em responder ao requerimento administrativo prévio ou pela exibição apenas parcial dos documentos em juízo.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002526-37.2025.8.08.0014

APELANTE: IRANY DA PENHA MARTINS TIMOTEO

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pela autora, IRANY DA PENHA MARTINS TIMOTEO, buscando a reforma da sentença (ID 16706871) que, embora homologando a exibição parcial dos documentos requeridos na Ação de Produção Antecipada de Provas movida contra ITAÚ UNIBANCO S.A., deixou de condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

1. Preliminar: Da Dialeticidade Recursal (arguida em contrarrazões)

O apelado suscita, em contrarrazões (ID 16706879), o não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a apelante apenas reitera alegações sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Sem delongas, a preliminar não prospera.

Da análise das razões recursais (ID 16706876), verifica-se que a apelante impugnou, de forma clara e específica, o ponto da sentença que lhe foi desfavorável, qual seja, o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais. Apresentou os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão deve ser reformada nesse particular, mencionando a inércia administrativa do banco (causalidade) e a apresentação apenas parcial dos documentos em juízo (resistência), contrapondo-se diretamente ao fundamento da sentença de "ausente resistência".

Presentes, portanto, os requisitos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em ofensa à dialeticidade.

Rejeito a preliminar.

2. Mérito: Do Cabimento dos Honorários Advocatícios Sucumbenciais

A controvérsia central reside em definir se é devida a condenação do banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios na presente Ação de Produção Antecipada de Provas.

A sentença (ID 16706871) afastou a condenação sob o fundamento de ausência de resistência por parte do réu. A apelante, por sua vez, sustenta que a resistência restou configurada, tanto pela inércia administrativa quanto pela exibição apenas parcial dos documentos em juízo, devendo incidir o princípio da causalidade.

Assiste razão à apelante.

O procedimento de produção antecipada de provas, embora não tenha natureza contenciosa em sua essência (art. 382, § 2º, CPC), atrai a aplicação dos ônus sucumbenciais quando a parte requerida oferece resistência à pretensão ou, por sua conduta anterior, dá causa à necessidade de judicialização para a obtenção da prova. Aplica-se, nesses casos, o princípio da causalidade.

Segundo se depreende dos autos, a autora, por meio da Defensoria Pública, solicitou administrativamente ao banco apelado a exibição de cinco contratos de empréstimo consignado (Ofício nº 243-24, Anexo IV, ID 16706854), contudo, não obteve resposta, conforme alegado na inicial (ID 16706850) e não infirmado pela instituição financeira.

Essa inércia administrativa obrigou a autora a buscar a tutela jurisdicional para ter acesso aos documentos, configurando, assim, que o banco deu causa à propositura da demanda.

Citado, o apelado apresentou contestação (ID 16706857) e juntou cópia de quatro dos cinco contratos solicitados (IDs 16706858, 16706859, 16706860 e 16706861), alegando não ter localizado o contrato nº 627609200 (ID 16706862 - Registro PN).

Embora a apresentação dos documentos em juízo possa ser interpretada como um reconhecimento parcial da procedência do pedido, ela não elide a responsabilidade do réu pelos ônus sucumbenciais decorrentes do princípio da causalidade, pois foi sua omissão prévia (recusa administrativa) que tornou necessária a intervenção judicial.

Ademais, a própria exibição em juízo não foi integral, restando configurada também uma resistência parcial na esfera judicial, ao deixar de apresentar um dos contratos requeridos, ainda que sob a justificativa de não localização – justificativa esta que, como bem pontuado na réplica (ID 16706869), é genérica e não exime a instituição de seu dever de guarda e exibição de documentos comuns às partes.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios em ações de exibição de documentos (ou produção antecipada de prova com esse objeto) quando configurada a resistência da parte ré, seja pela recusa administrativa prévia, seja pela resistência manifestada em juízo.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. "O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral" (AgInt no AREsp n . 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.) 1 .1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2389142 BA 2023/0202926-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INIDONEIDADE . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA . VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO E IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE TESE REPETITIVA . FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral . 2. A derruição da convicção formada, para concluir pela idoneidade do requerimento administrativo, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência obstada na via eleita, ante a previsão contida no verbete sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3 . Diante da apresentação dos documentos, pela ora insurgida, no curso do processo, bem como da ausência de comprovação da recusa administrativa, não há como concluir pela resistência à pretensão autoral, revelando-se, assim, incabível a condenação da ré ao pagamento da verba sucumbencial. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4 . Não tendo sido comprovada, na hipótese, a idoneidade do pedido administrativo de exibição de documentos, inexiste similitude fática entre o acórdão estadual e os arestos paradigmas, além de não ser o caso de aplicação da tese firmada no julgamento do REsp 1.349.453/MS. 5 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1756377 SP 2020/0232272-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)

No caso concreto, a recusa administrativa (inércia diante do ofício da Defensoria Pública - ID 16706854) é incontroversa e foi a causa direta da judicialização. Somado a isso, houve a não exibição de um dos documentos mesmo após a determinação judicial (ID 16706856), o que corrobora a resistência da instituição financeira.

Portanto, em aplicação do princípio da causalidade e constatada a resistência do apelado, impõe-se a reforma da sentença para condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Considerando a natureza da causa (produção antecipada de provas), o baixo valor atribuído (R$ 1.518,00 - ID 16706850), o trabalho realizado pelo Defensor Público (petição inicial, réplica e apelação) e o tempo de tramitação (aproximadamente 7 meses em primeira instância), fixo os honorários advocatícios equitativamente em R$1.000,00 (um mil reais), a serem revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar parcialmente a sentença (ID 16706871), a fim de condenar o apelado, ITAÚ UNIBANCO S.A., ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em R$1.000,00 (um mil reais),a serem revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.